Tribunal: STF
Processo: RE 79527
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU, EMBORA RECONHECIDA PRESCRITA A
AÇÃO PENAL, PARA QUE SE RECONHECA A IMPROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO E DA
CONDENAÇÃO.- A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXCLUI A APRECIAÇÃO DO MERECIMENTO
DA PRETENSAO PUNITIVA.- AINDA QUE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARE PELO
ERRONEO ENTENDIMENTO QUE A CALCULA RETROATIVAMENTE PELA PENA
IMPOSTA, NÃO PODE CAUSAR GRAVAME AO ACUSADO, PORQUE E PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO E NÃO DA CONDENAÇÃO.- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.